Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701775-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Na manifestação de ID no 57367312, o recorrente pugna pela reabertura do prazo para recolhimento do preparo na forma simples, diante da indisponibilidade do sistema do Superior Tribunal de Justiça no momento da interposição do recurso, conforme certidão anexada. Com fundamento no artigo 1.007, §6o, do CPC, defiro o requerimento formulado, ficando o recorrente, neste ato, intimado a efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010